Tribunal: TJDFT
Processo: 0753674-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753674-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILTON BATISTA ARAUJO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de reiteração de diligência via SISBAJUD, diante da existência de valores já bloqueados nos autos (autos no 0709177-63.2019.8.07.0016, ID no 175263461). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO